Tribunal: STF
Processo: HC 94212
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME HEDIONDO. DIREITO À
   PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO NÃO DECIDIDA NAS INSTÂNCIAS
   COMPETENTES. SÚMULA 691/STF. EFEITOS DA DECISÃO NO HC 82.959.
   INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.464/2007. IRRETROATIVIDADE DE LEI PENAL
   MATERIAL MAIS GRAVOSA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. É firme a
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da
   inadmissibilidade de impetração sucessiva de habeas corpus sem o
   julgamento definitivo do writ anteriormente impetrado. Súmula
   691/STF.
2. Os fundamentos da impetração ensejam a concessão da
   ordem de ofício. A Lei nº 11.464/2007 é de se aplicar apenas a
   fatos praticados após a sua vigência. Quanto aos crimes hediondos
   cometidos antes da entrada em vigor da mencionada Lei nº
   11.464/2007, a progressão de regime está condicionada ao
   preenchimento dos requisitos do art. 112 da LEP.
   Precedentes.
3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de
   ofício para determinar ao Juízo da Execução Criminal que proceda
   a novo exame dos requisitos para a progressão, embasado no art.
   112 da LEP.